Tribunal: STF
Processo: ARE 1539981
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Base de cálculo das horas extraordinárias. Diferenças. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, visto que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes.



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento.